Tribunal: TJSP
Processo: 0001040-31.2016.8.26.0301
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001040-31.2016.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante MARIO SALESSI,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para alterar a reprimenda substitutiva de prestação de
serviços à comunidade por outra prestação pecuniária de um salário mínimo em
favor dos herdeiros de Rafael da Silva Santos, preservada a já determinada na r.
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001040-31.2016.8.26.0301 -Voto no
2
APELAÇÃO No 0001040-31.2016.8.26.0301
COMARCA: JARINU
VOTO No 40.791
Homicídio culposo de trânsito – travessia de cruzamento e colisão
com moto – falta de dever de cuidado – condenação mantida –
inexistência de compensação de culpas em matéria criminal –
alteração da pena substitutiva de prestação de serviços à
comunidade por outra prestação pecuniária em favor da família da
vítima – réu idoso
Mário Salessi foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da
Comarca de Jarinu a 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituídos
por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, bem como a 02
(dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, como
incurso no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.
Em preliminar, suscita nulidade da sentença por carência de
fundamentação. No mérito, pretende a absolvição, configurada culpa exclusiva da
vítima.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 295/297), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
1. Não procede a preliminar arguida.
Em alegações finais, como agora, a defesa sustentou a
ocorrência de culpa exclusiva do ofendido e postulou a absolvição. E essa tese, a
única ventilada, foi devidamente rebatida na sentença.
Com efeito, salientou o Magistrado que “deve haver a
condenação, pois em que pese a vítima estar em alta velocidade, não pode haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001040-31.2016.8.26.0301 -Voto no
3
compensação de culpas, sendo o réu condenado por não avistar a vítima e
realizar a conversão, o que denota sua imprudência no caso” (fl. 265).
Apresentada justificativa suficiente do porquê se chegou à
conclusão de configuração da culpa imputada, atendidos os ditames do art. 93,
IX, da Constituição Federal. De nulidade por falta de motivação, pois, não há que
se falar.
2. Consta da denúncia que, na condução de veículo
“Fiat/Strada”, o apelante chegou em cruzamento de avenidas e, de forma
imprudente e negligente, iniciou conversão à esquerda. Na manobra, interceptou
a trajetória de motocicleta “Honda/NX-4” pilotada por Rafael da Silva Santos.
Colhida, a vítima caiu e sofreu traumatismo cranioencefálico, consoante laudo às
fls. 114/117. Ao fim de três meses internada, faleceu.
Interrogado, o acusado afirmou que parou no entroncamento
de ruas, observou a movimentação e nada viu, dando início à travessia.
Repentinamente, porém, moto surgiu e colidiu com seu automóvel.
Em juízo, Álvaro Siqueira reportou que o réu efetuava
conversão à esquerda no cruzamento de vias. Rafael transitava em alta
velocidade na motocicleta e atingiu o carro do recorrente.
Antônio Rosa de Souza diz ter visto Mário reduzir a
velocidade, olhar para os dois lados e seguir adiante na travessia do
entroncamento. “Nesse momento, veio a moto em alta velocidade e causou o
acidente”.
O PM Jean Carlos Magro compareceu ao local dos fatos e se
deparou com a vítima já sendo atendida. O veículo do apelante estava no meio
da rua. Deduziu que a motocicleta vinha em alta velocidade, pois o ofendido foi
arremessado a longa distância. O embate se deu com a lateral do carro. Apurou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001040-31.2016.8.26.0301 -Voto no
4
que Rafael não era habilitado.
O policial Germano Faria acrescentou que existe sinalização
de parada naquele ponto. Laudo às fls. 134/139 confirma essa informação.
A prova colhida levava à condenação do réu.
Com efeito, incumbe sempre ao motorista que procederá ao
cruzamento de vias que verifique com cautela a possibilidade de fazê-lo com
segurança. Nesse contexto, a falta de tal dever de cuidado poderá causar
resultado previsível, qual seja, eventual acidente. E foi isso o que sucedeu na
hipótese. Afinal, a motocicleta guiada pela vítima não surgiu do nada. Se o
acusado realmente tivesse adotado as precauções necessárias e esperadas para
efetuar a conversão, como alega, teria sido possível a ele notar a aproximação da
moto e evitar a colisão. Repita-se que perícia atesta sinal de “Pare” no solo e que
a testemunha Antônio não referiu que o recorrente estacou, mas somente que
diminuiu a velocidade.
Em suma, evidente que Mário não viu o ofendido, como
admite, aliás. Embora com tal afirmação procure se eximir de sua culpa, acabou,
em sentido inverso, por corroborá-la. A moto trafegava na preferencial e integrava
seu dever de cuidado visualizá-la. Pouco importa se Rafael vinha em alta
velocidade e de certo modo também acarretou o acidente. Como é cediço, em
matéria penal não existe compensação de culpas.
As penas-base foram estabelecidas nos mínimos legais, com
fixação do regime prisional mais brando para a privativa de liberdade.
Também já se procedeu à substituição. No entanto, tratando-
se de acusado idoso, com 82 anos, razoável a alteração da prestação de serviços
à comunidade por outra prestação pecuniária de um salário mínimo em favor dos
herdeiros da vítima, mantida a já imposta na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001040-31.2016.8.26.0301 -Voto no
5
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
alterar a reprimenda substitutiva de prestação de serviços à comunidade por
outra prestação pecuniária de um salário mínimo em favor dos herdeiros de
Rafael da Silva Santos, preservada a já determinada na r. Sentença.
VICO MAÑAS
Relator